Tribunal: TJMT
Processo: 1006782-34.2025.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1006782-34.2025.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrida: ARLEME JANISSARA DE OLIVEIRA ALCANTARA.
Data do Julgamento Virtual: 05 a 07/05/2026.
E M E N T A
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. FILHA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E DISCALCULIA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.097 DO STF. EXIGÊNCIA DE PERÍCIA POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. IRDR TEMA 12 DO TJMT. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por servidora pública estadual para determinar a redução de 50% de sua jornada de trabalho, sem compensação de horário e sem redução remuneratória, a fim de possibilitar o acompanhamento de filha adolescente diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 2 e Discalculia, em tratamento multidisciplinar contínuo. A Administração Pública havia indeferido o pedido administrativo sob o fundamento de inexistência de legislação estadual vigente aplicável, em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual no 607/2018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão e a quantificação da redução da jornada de trabalho de servidor público com dependente com deficiência exigem prévia perícia por junta médica oficial; (ii) estabelecer se a ausência dessa prova técnica configura error in procedendo apto a ensejar a anulação da sentença proferida no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.097 da repercussão geral, estabelece a aplicação integral do art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/1990 aos servidores públicos estaduais e municipais, inclusive quanto à exigência de comprovação da necessidade do benefício por junta médica oficial.
A avaliação por junta médica oficial possui natureza técnica indispensável para aferir não apenas a existência da deficiência, mas também o grau de dependência e a extensão da necessidade de assistência, elementos necessários para definição proporcional da redução da jornada.
Os laudos médicos particulares apresentados pela servidora, embora robustos e consistentes, não substituem a exigência legal e jurisprudencial de perícia oficial prevista no art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/1990.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do IRDR Tema 12, firmou entendimento vinculante no sentido de que a realização de perícia por junta médica oficial constitui requisito obrigatório para a concessão e quantificação da redução da jornada de trabalho do servidor público com dependente com deficiência.
O julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial obrigatória caracteriza cerceamento de defesa e error in procedendo, impondo a desconstituição da sentença.
A necessidade de produção de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que observado o limite legal de alçada e inexistentes as hipóteses de exclusão previstas no art. 2o, §1o, da Lei no 12.153/2009.
A produção da prova técnica deve ocorrer no próprio microssistema dos Juizados Especiais, observados os princípios da simplicidade, celeridade e informalidade previstos na Lei no 9.099/1995.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de perícia por junta médica oficial e prolação de nova decisão.
Tese de julgamento:
Aplica-se integralmente aos servidores públicos estaduais e municipais o art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/1990, conforme fixado pelo STF no Tema 1.097.
A concessão e a quantificação da redução de jornada de servidor público com dependente com deficiência dependem de avaliação por junta médica oficial.
Laudos médicos particulares não suprem a exigência de perícia oficial quando houver controvérsia sobre a necessidade e extensão da redução da jornada.
O julgamento antecipado da lide sem produção da prova pericial obrigatória configura cerceamento de defesa e error in procedendo.
A necessidade de perícia técnica não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei no 8.112/1990, art. 98, §§ 2o e 3o; CPC, art. 537; Lei no 9.099/1995, arts. 35 e 55; Lei no 12.153/2009, art. 2o e §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.097 (RE 1.237.731); TJMT, IRDR no 1004143-29.2023.8.11.0000, Tema 12; TJMT, IRDR no 85560/2016; TJMT, Recurso Inominado no 1005761-23.2025.8.11.0006, Rel. Juíza Valdeci Moraes Siqueira, j. 14.04.2026; TJMT, Recurso Inominado no 1058375-54.2024.8.11.0001, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 24.02.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006782-34.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARLEME JANISSARA DE OLIVEIRA ALCANTARA - CPF: 782.978.851-00 (RECORRENTE), JANAINE DA SILVA MALDONADO - CPF: 029.345.441-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1006782-34.2025.8.11.0006
.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida
:
ARLEME JANISSARA DE OLIVEIRA ALCANTARA.

Data do Julgamento Virtual:
05 a 07/05/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. FILHA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E DISCALCULIA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.097 DO STF. EXIGÊNCIA DE PERÍCIA POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. IRDR TEMA 12 DO TJMT. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por servidora pública estadual para determinar a redução de 50% de sua jornada de trabalho, sem compensação de horário e sem redução remuneratória, a fim de possibilitar o acompanhamento de filha adolescente diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 2 e Discalculia, em tratamento multidisciplinar contínuo. A Administração Pública havia indeferido o pedido administrativo sob o fundamento de inexistência de legislação estadual vigente aplicável, em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual no 607/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão e a quantificação da redução da jornada de trabalho de servidor público com dependente com deficiência exigem prévia perícia por junta médica oficial; (ii) estabelecer se a ausência dessa prova técnica configura error in procedendo apto a ensejar a anulação da sentença proferida no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.097 da repercussão geral, estabelece a aplicação integral do art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/1990 aos servidores públicos estaduais e municipais, inclusive quanto à exigência de comprovação da necessidade do benefício por junta médica oficial.

A avaliação por junta médica oficial possui natureza técnica indispensável para aferir não apenas a existência da deficiência, mas também o grau de dependência e a extensão da necessidade de assistência, elementos necessários para definição proporcional da redução da jornada.

Os laudos médicos particulares apresentados pela servidora, embora robustos e consistentes, não substituem a exigência legal e jurisprudencial de perícia oficial prevista no art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/1990.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do IRDR Tema 12, firmou entendimento vinculante no sentido de que a realização de perícia por junta médica oficial constitui requisito obrigatório para a concessão e quantificação da redução da jornada de trabalho do servidor público com dependente com deficiência.

O julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial obrigatória caracteriza cerceamento de defesa e error in procedendo, impondo a desconstituição da sentença.

A necessidade de produção de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que observado o limite legal de alçada e inexistentes as hipóteses de exclusão previstas no art. 2o, §1o, da Lei no 12.153/2009.

A produção da prova técnica deve ocorrer no próprio microssistema dos Juizados Especiais, observados os princípios da simplicidade, celeridade e informalidade previstos na Lei no 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de perícia por junta médica oficial e prolação de nova decisão.

Tese de julgamento:

Aplica-se integralmente aos servidores públicos estaduais e municipais o art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/1990, conforme fixado pelo STF no Tema 1.097.

A concessão e a quantificação da redução de jornada de servidor público com dependente com deficiência dependem de avaliação por junta médica oficial.

Laudos médicos particulares não suprem a exigência de perícia oficial quando houver controvérsia sobre a necessidade e extensão da redução da jornada.

O julgamento antecipado da lide sem produção da prova pericial obrigatória configura cerceamento de defesa e error in procedendo.

A necessidade de perícia técnica não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei no 8.112/1990, art. 98, §§ 2o e 3o; CPC, art. 537; Lei no 9.099/1995, arts. 35 e 55; Lei no 12.153/2009, art. 2o e §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.097 (RE 1.237.731); TJMT, IRDR no 1004143-29.2023.8.11.0000, Tema 12; TJMT, IRDR no 85560/2016; TJMT, Recurso Inominado no 1005761-23.2025.8.11.0006, Rel. Juíza Valdeci Moraes Siqueira, j. 14.04.2026; TJMT, Recurso Inominado no 1058375-54.2024.8.11.0001, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 24.02.2026.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“DETERMINO ao requerido que conceda à parte autora o benefício pretendido, devendo reduzir em 50% (cinquenta por cento) a carga horária laboral diária da requerente, sem qualquer redução salarial, no prazo de 10 (dez dias), sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 200,00, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), podendo ser majorada de acordo com o caso concreto.”

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso argumenta, em resumo, que a sentença deve ser anulada, pois a concessão do direito à redução da jornada de trabalho, bem como a fixação do percentual, exigem a prévia realização de perícia por junta médica oficial, conforme determina o artigo 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/1990, aplicável ao caso por força do Tema 1.097 do Supremo Tribunal Federal (STF). Sustenta que a decisão baseou-se unicamente em laudos particulares, o que configuraria vício insanável.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. Defende que a vasta documentação médica acostada aos autos é suficiente para comprovar a deficiência da filha e a necessidade de seu acompanhamento, sendo a exigência de perícia oficial uma medida meramente burocrática e que contraria a celeridade processual e a proteção integral à pessoa com deficiência.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar a redução da jornada de trabalho da autora em 50% (cinquenta por cento), sem imposição de compensação horária e sem prejuízo de seus vencimentos integrais.

O processo teve origem em ação proposta pela recorrida, servidora pública estadual que ocupa dois cargos efetivos — Professora da Educação Básica, na SEDUC, com 30h semanais, e Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS, na SES, com 40h semanais —, mãe de adolescente diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) Nível 2 e Discalculia, que necessita de acompanhamento contínuo em tratamentos multidisciplinares, tais como psicoterapia, terapia ocupacional, psicopedagogia e neuropsicologia.

Consta dos autos que a recorrida, antes de ajuizar a presente demanda, buscou solução administrativa, tendo seu pedido sido indeferido pela Administração Estadual, por meio do Despacho no 23734/2024/CSS/SEDUC, sob a justificativa de ausência de lei vigente, uma vez que a Lei Complementar no 607/2018 foi declarada inconstitucional pelo TJMT, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, sendo-lhe sugerida apenas a possibilidade de teletrabalho.

A controvérsia central devolvida à apreciação deste Tribunal consiste em definir se a realização de perícia por junta médica oficial constitui requisito obrigatório para a concessão e, especialmente, para a quantificação do percentual de redução da jornada de trabalho de servidora pública estadual que possui filha com deficiência.

A sentença de primeiro grau, embora sensível à situação fática apresentada e amparada em robusta prova documental particular, acolheu o pedido formulado pela servidora e fixou a redução da jornada em 50%, sem a realização da mencionada perícia. O Estado recorrente, por sua vez, sustenta que tal providência configura requisito indispensável, de modo que sua ausência caracterizaria vício procedimental apto a invalidar a decisão.

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo juízo de origem, assiste razão ao recorrente.

O direito à redução da jornada de trabalho dos servidores públicos estaduais e municipais que tenham filhos ou dependentes com deficiência foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.097, no qual se fixou a seguinte tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei 8.112/1990”.

O referido dispositivo legal, aplicável como parâmetro a todos os entes federativos, assegura a concessão de horário especial ao servidor, condicionando, contudo, sua efetivação à comprovação da necessidade por junta médica oficial.

A finalidade dessa exigência não é criar obstáculo ao exercício do direito, mas assegurar que a concessão do benefício seja pautada por critérios técnicos, isonômicos e proporcionais. A junta médica oficial não se limita a atestar a existência da deficiência; incumbe-lhe, também, avaliar o grau de dependência e as necessidades específicas de assistência, elementos indispensáveis à definição do percentual de redução da jornada que melhor concilie o direito do servidor e de seu dependente com o interesse público e a continuidade do serviço.

A matéria foi recentemente pacificada no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1004143-29.2023.8.11.0000, Tema 12, no qual foram firmadas teses vinculantes sobre a questão. As teses estabelecidas são claras e aplicáveis ao caso concreto:

I) é necessária a realização de perícia por junta médica oficial para quantificar o percentual de redução da jornada de trabalho do servidor público estadual ou municipal com deficiência ou que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei n.o 8.112/1990, aplicável por força do Tema 1.097 do STF;

II) o alcance do Tema 1.097 do STF implica a aplicação integral do art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei n.o 8.112/1990 aos servidores públicos estaduais e municipais, independentemente da existência de legislação local específica, devendo ser observados todos os requisitos previstos na norma federal, inclusive a comprovação da necessidade por junta médica oficial e a definição do percentual de redução da jornada conforme avaliação técnica das necessidades específicas de cada caso concreto.

Assim, ainda que os laudos particulares apresentados pela servidora sejam detalhados e consistentes, não suprem a exigência legal e jurisprudencial de avaliação por junta médica oficial. Ao julgar antecipadamente o mérito e fixar o percentual de redução da jornada em 50%, sem a prévia realização dessa etapa instrutória obrigatória, a sentença incorreu em error in procedendo, impondo-se sua anulação.

No que se refere à competência, dispõe o art. 2o da Lei n.o 12.153/2009 que compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios até o valor de 60 salários mínimos, sendo absoluta tal competência no foro em que instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública. O § 1o do referido dispositivo enumera as hipóteses excluídas dessa competência, enquanto o § 2o estabelece que, nas obrigações vincendas, a soma de 12 parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o limite previsto no caput.

No âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 85560/2016, julgado em 28/11/2018, fixou entendimento no sentido de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência absoluta para as causas cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial. Tal compreensão foi ratificada pelo Enunciado n.o 1 da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, segundo o qual compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, dentro do referido limite de valor, ainda que haja complexidade na matéria ou necessidade de perícia.

Desse modo, a necessidade de perícia por junta médica oficial não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que observado o limite legal de alçada e inexistente hipótese de exclusão prevista no art. 2o, § 1o, da Lei n.o 12.153/2009. Ao contrário, eventual prova técnica deverá ser produzida no próprio âmbito do Juizado, observados os limites e a informalidade próprios do microssistema dos Juizados Especiais, inclusive nos termos do art. 35 da Lei n.o 9.099/1995, que autoriza o juiz a inquirir técnicos de sua confiança e admite a apresentação de parecer técnico pelas partes.

Por conseguinte, os autos devem retornar à origem para que, em conformidade com o Tema 1.097 do Supremo Tribunal Federal, com o Tema 12 do IRDR do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e com o regime de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, seja realizada a perícia técnica por junta médica oficial, após o que deverá ser proferida nova decisão de mérito.

Ressalte-se que a anulação da sentença não importa negativa do direito da servidora ou de sua filha. Ao contrário, visa assegurar que o direito seja exercido nos termos juridicamente adequados, com a devida instrução processual e observância dos precedentes vinculantes, conferindo segurança jurídica a todos os envolvidos.

Nesse sentido,
verbis:

“E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE JORNADA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para reduzir em 50% a jornada de trabalho de servidora pública, sem prejuízo da remuneração, a fim de acompanhar filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, com fundamento exclusivo em laudos médicos particulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de redução de jornada de servidor público para acompanhamento de dependente com deficiência exige prévia perícia médica oficial; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial diante de controvérsia técnica, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/1990 atribui à junta médica oficial a competência para avaliar a necessidade e a extensão da redução da jornada de servidor que possua dependente com deficiência.

O Tema 1.097 do STF reconhece o direito à redução da jornada, mas condiciona sua implementação à comprovação técnica adequada da necessidade.

A existência de laudos médicos particulares, sem chancela de perícia oficial ou judicial, não é suficiente para dimensionar a extensão da redução da jornada quando há controvérsia.

O indeferimento administrativo aliado à impugnação judicial do ente público evidencia divergência técnica relevante, que exige dilação probatória.

O julgamento antecipado da lide, nessas circunstâncias, suprime fase essencial de instrução, caracterizando cerceamento de defesa.

A jurisprudência admite a realização de perícia no âmbito dos Juizados Especiais, não afastando sua competência, desde que observados os critérios de simplicidade e celeridade.

A perícia judicial constitui meio adequado para conciliar o interesse público com a proteção integral da pessoa com deficiência, permitindo aferir a real necessidade e extensão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de redução de jornada de servidor público para acompanhamento de dependente com deficiência depende de avaliação por junta médica oficial ou perícia judicial quando houver controvérsia.

O julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial em contexto de divergência técnica relevante, configura cerceamento de defesa.

A necessidade de prova pericial não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, devendo ser produzida de forma simplificada.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.112/1990, art. 98, §§ 2o e 3o; CPC, art. 370; Lei no 9.099/1995, art. 35; Lei no 12.153/2009, arts. 2o e 10.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.097; TJMT, IRDR no 85560/2016; TJMT, Recurso Inominado no 0009738-56.2019.8.11.0004; TJMT, Recurso Inominado no 1057829-33.2023.8.11.0001.”
(N.U 1005761-23.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026).

“Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. TEMA 1097 STF. ART. 98 DA LEI 8.112/90. EXIGÊNCIA DE PERÍCIA POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. IRDR TEMA 12 TJMT. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público estadual para reduzir sua jornada de trabalho em 50%, sem prejuízo da remuneração, para acompanhamento de filho com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O recorrente alega a nulidade do julgado ante a ausência de perícia por junta médica oficial, requisito que considera indispensável conforme legislação federal e precedente vinculante do Tribunal de Justiça local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a realização de perícia por junta médica oficial é requisito indispensável para a concessão da redução de jornada de trabalho a servidor público estadual com dependente com deficiência, ou se tal exigência pode ser suprida por laudos médicos particulares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1097 de Repercussão Geral, estabeleceu que o art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/1990 é aplicável aos servidores públicos estaduais e municipais para fins de concessão de horário especial.

4. A aplicação desse dispositivo deve ocorrer de forma integral, incluindo a condição contida no § 2o, que exige expressamente a comprovação da necessidade por "junta médica oficial" para a concessão do benefício.

5. No âmbito local, a Seção de Direito Público do TJMT, ao julgar o IRDR Tema 12, fixou tese vinculante reafirmando a indispensabilidade da perícia oficial para quantificar o percentual de redução da jornada, não sendo os laudos particulares suficientes para suprir tal formalidade técnica e legal.

6. A ausência da prova pericial oficial configura cerceamento de defesa e erro de procedimento, impondo-se a anulação da sentença para a devida instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de perícia por junta médica oficial.

Tese de julgamento:

1. Aos servidores públicos estaduais e municipais aplica-se integralmente o art. 98, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/1990, conforme fixado pelo STF no Tema 1097.

2. É indispensável a realização de perícia por junta médica oficial para a comprovação da necessidade e a definição do percentual de redução da jornada de trabalho do servidor com dependente com deficiência, sendo esta uma exigência legal que não pode ser substituída exclusivamente por laudos médicos particulares (IRDR Tema 12 TJMT).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei Federal no 8.112/1990, art. 98, §§ 2o e 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Tema 1097 (RE 1237731); TJMT, IRDR 1007823-30.2017.8.11.0000 (Tema 12).”
(N.U 1058375-54.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026).

Desta feita, deve ser reconhecida a necessidade de desconstituição da sentença com retorno dos autos à origem para regular processamento dos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para realização de pericia e prolação de nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026